Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. REVISITAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR REPRESENTADO POR ADVOGADO E SINDICATO EM AÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO RECONHECIDO. VALORES SACADOS E NÃO REPASSADOS AO SINDICALIZADO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DESÍDIA. QUEBRA DA CONFIANÇA. DANOS MORAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E INDISPENSÁVEL AO PRÓPRIO SUSTENTAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR. ILÍCITO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO JURÍDICA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Apesar de se tratar de matéria de ordem pública, cabia à parte se insurgir contra o pronunciamento judicial que rejeitou a prejudicial da prescrição, sob pena de preclusão. Assim, não há como rejulgar causas prejudiciais de mérito nesta instância e por força da apelação interposta. Recurso conhecido em parte.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurarem no polo ativo e passivo do feito. In casu, o autor narrou que o sindicato e seu advogado foram os responsáveis pelo saque e a falta de repasse das verbas trabalhistas. Assim, está demonstrado o liame subjetivo entre as partes. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não há cerceamento se a prova era prescindível ao deslinde da causa. O objeto a controvérsia encontrava-se suficientemente esclarecido pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A prolação de sentença genérica ou limitada a alguns dos tópicos em debate é nula de pleno direito, por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais. Porém, não se deve confundir decisão sucinta ou objetiva com falta de fundamento (STF/ARE 1240453). No caso, não houve qualquer nulidade. A sentença aplicou o direito ao caso concreto e a adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício. Alegação de nulidade afastada.
5. Diante das provas de que os valores depositado em conta judicial na seara trabalhista haviam sido sacados, caberia aos réus (advogado e sindicato) a prova de que repassaram seu montante ao autor, titular da ação. Mas desse ônus os requeridos não se desincumbiram (art. 373, inciso II, do CPC).
6. A relação material subjacente ao processo é regida pelas normas do Direito Civil, notadamente pelo princípio da boa-fé objetiva. A Lei no 8.096/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil disciplina a relação entre o defensor constituído e seu cliente. Sobre o tema, o artigo 32 da Lei 8.906/94, estabelece que "O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa". Além disso, a Resolução no 02/2015 da OAB (Código de Ética e Disciplina), elenca os deveres de lealdade, informação, não abandono ou desamparo das causas e clientes.
7. O descuido dos réus causou danos materiais ao autor, prejuízo representado pela expressão econômica do direito reconhecido na seara trabalhista.
8. Todos esses eventos também atestam a existência de danos morais indenizáveis. Isso porque a quantia não repassada tinha natureza salarial, ou seja, alimentar. Sua destinação é assegurar a subsistência do trabalhador e preservar sua dignidade. O comportamento dos réus frustrou a relação de confiança estabelecida. A temeridade de sua conduta extrapolou o mero dissabor por descumprimento contratual, além de ofender os postulados da boa-fé e da ética profissional.
9. O quantum indenizatório dos danos morais arbitrado na sentença é razoável, considerando a conduta ilícita e o resultado descrito, deduzível segundo revela a experiência comum, o bom senso, uma escala lógica de valores, as consequências abstratamente consideradas e possíveis diante do caso concreto.
10. Considerando que existia uma relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem ser contabilizados a partir da citação (art. 405, CC).
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.